Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-32.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para porte com finalidade de uso próprio – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência com diminuição de pena que não pode ser superior à proporção de 1/3 (um terço), como estabelecido na sentença, mostrando-se inviável a pretendida redução máxima – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – Regime prisional inicial fechado em decorrência de tais peculiaridades – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001203-32.2018.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LUCAS
MILTON MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 2/10
VOTO no 602
APELAÇÃO no 0001203-32.2018.8.26.0530
COMARCA: Sertãozinho 2a Vara Criminal
APELANTE: Lucas Milton Martins
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Hélio Benedini Ravagnani
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Materialidade e autoria comprovadas Pedido de absolvição
ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para
porte com finalidade de uso próprio Impossibilidade uma
vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 Aplicação do benefício previsto no parágrafo 4o do
artigo 33 da lei de regência com diminuição de pena que não
pode ser superior à proporção de 1/3 (um terço), como
estabelecido na sentença, mostrando-se inviável a pretendida
redução máxima
Descabimento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ante as
peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena
Regime prisional inicial fechado em decorrência de tais
peculiaridades RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa
de LUCAS MILTON MARTINS contra a r. sentença de fls. 133/139, cujo
relatório se adota, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, com aplicação de seu parágrafo § 4o, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
144/155)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 3/10
sustentando que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Assevera que a droga apreendida se destinava ao seu
próprio consumo, já que é usuário de entorpecentes. Ressalta que a sentença
condenatória está embasada exclusivamente nos depoimentos dos policiais
que participaram da ocorrência, o que é inconcebível. Ademais, tais
depoimentos devem ser analisados com extrema cautela, pois não são
imparciais. Afirma que os policiais apresentaram declarações contraditórias e
imprecisas. Adverte que havendo dúvida deve ser aplicado o princípio in
dubio pro reo. Requer sua absolvição nos termos do art. 386, incisos V, VI e
VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento,
pleiteia a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no
11.343/2006. Na hipótese de se manter a condenação pelo delito de tráfico de
drogas, postula o redimensionamento da pena, com a aplicação do benefício
previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas em seu grau máximo.
Por fim, pede que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento
da pena e que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de
direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 158/166).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso (fls. 178/181).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 28 de junho de 2018,
por volta das 18 horas, na Rua Doutor Pio Dufles, no 2579, na Cidade e
Comarca de Sertãozinho, o ora apelante Lucas Milton Martins, trazia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 4/10
consigo, 37,25 gramas de “cocaína”, fracionada e acondicionada em 26
(vinte e seis) eppendorfs, fazendo-o sem autorização legal.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19),
pelo laudo de constatação provisória (fls. 20) e pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 85/87)
o qual apontou o caráter entorpecente da
substância apreendida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em juízo, negou a prática do delito que lhe
foi imputado. Disse que as porções de drogas apreendidas consigo se
destinavam ao seu próprio consumo. Declarou que tentou fugir dos policiais,
porque ficou com medo. Afirmou que já se envolveu com o tráfico de drogas,
quando era menor de idade, mas desde então nunca mais praticou o comércio
de entorpecentes.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Os policiais militares Anderson Aparecido Luiz,
ouvido em juízo, e Marcelo Henrique Lisboa Lopes, ouvido em sede policial,
declararam que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu
em uma bicicleta. Assim que ele percebeu a aproximação policial,
empreendeu fuga. Houve perseguição e presenciaram que o réu começou a
abandonar coisas pelo caminho, inclusive a bicicleta, continuando a fuga a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 5/10
pé. Quando finalmente foi detido, foi submetido à revista pessoal e, nesta
oportunidade, foi encontrado um invólucro plástico contendo 26 (vinte e seis)
porções de cocaína. As drogas estavam escondidas dentro de sua cueca.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu Lucas Milton Martins trazia consigo as
porções de drogas apreendidas pelos policiais. A quantidade de tóxicos
apreendidos e o modo de acondicionamento das drogas, em porções
individuais, evidenciam com segurança que as substâncias ilícitas se
destinavam à traficância.
Ademais, a postura do réu também indica que ele
sabia que estava praticando ato ilícito. Tem-se que ele tentou fugir a qualquer
custo da investida policial, tendo, inclusive, resistido à abordagem.
Além disso, como bem ressaltou o Juízo a quo
“simples usuários de entorpecentes não guardam, tampouco trazem consigo
na via pública cerca de 26 porções cocaína, como apreendidas no caso.
Como é sabido, usuários ficam com poucas porções, suficientes para saciar o
vício diário” (fls. 135).
Destaca-se, por oportuno, que os policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 6/10
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).
Note-se que, ao contrário do alegado pela Defesa,
não há verdadeira contradição entre os depoimentos dos policiais, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 7/10
naquilo que é relevante para a análise da situação do acusado, eles se acham
em conformidade.
Vale ponderar, outrossim, que eventuais diferenças
periféricas são normais em face da própria natureza da atuação policial
cotidiana e do grande número de casos que são atendidos na faina diuturna.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que sua atitude se coaduna,
perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei de Drogas,
que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo entorpecentes em tais condições já estão mencionados no caput do
art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto em tal
dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 8/10
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da pena imposta.
A pena-base foi fixada no mínimo, ou seja, 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria observou estar
presente a atenuante da menoridade relativa, mas destacou que a pena “não
pode ficar aquém do mínimo legal nesta fase” (fls. 136). Deveras, é o que
dispõe a Súmula no 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira etapa da dosimetria, o Juiz sentenciante
houve por bem aplicar a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo
4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na proporção de 1/3 (um terço).
Ressaltou que a redução não foi maior, pois levou em consideração “a
gravidade do delito, os efeitos provocados na sociedade e a quantidade
relevante de cocaína apreendida, droga altamente nociva” (fls. 136).
Realmente, não era mesmo o caso de se aplicar o referido benefício em seu
grau máximo. Tem-se que a quantidade de tóxicos apreendidos está longe de
ser irrisória (26 - vinte e seis porções de “cocaína”). Deve-se atentar, ainda,
para a conduta especialmente acintosa do réu, que comercializava os
narcóticos em local público e movimentado, já conhecido nos meios policiais
por ser ponto de venda de drogas. Cumpre observar que, além de ser a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 9/10
cocaína entorpecente de alta potência e especialmente nocivo, tem-se que o
acusado buscou ludibriar os agentes policiais, tentando esconder as porções
de tóxico dentro de sua roupa íntima. Tal postura foge ao padrão de singeleza
observado em conduta simples, revelando dolo mais intenso e convicção na
prática delitiva. Portanto o redutor não deve ser aplicado em seu grau
máximo, cumprindo que permaneça na fração de 1/3 (um terço), conforme
estabelecido pelo Juízo a quo.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece
estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor unitário
mínimo.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime.
Com efeito, no caso concreto ora em tela, está
ausente o requisito subjetivo inarredável para a substituição da sanção
privativa de liberdade, mesmo porque entendimento diverso afrontaria o
princípio da suficiência da pena, consagrado no art. 44, III, parte final, do
Código Penal. Ou seja, só se admite a substituição se a reprimenda restritiva
de direitos se mostrar suficiente para punir a conduta, o que, aqui, como
visto, não se configura, pois o comportamento do réu não pode ser
considerado singelo ou de modesto potencial lesivo, nem comparado ao de
quem pratica infração de menor importância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001203-32.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 602 10/10
E o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena, não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo mantendo-se a r. sentença tal como
lançada. Assim que esgotadas as instâncias recursais ordinárias, providencie-
se o necessário para a expedição de mandado de prisão, nos termos do
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no H.C. no 126292/SP (Rel. E.
Min. Teori Zavascki, j. 17/02/2016), reafirmado pelas decisões que
indeferiram as medidas cautelares nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade nos 43 e 44, em 05/10/2016.
FÁTIMA GOMES
Relatora